Tribunal: TJMT
Processo: 1017039-96.2022.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017039-96.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFERSON LUCIO SCHMITTZ - CPF: 033.904.631-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIR MARTINS SIQUEIRA - CPF: 848.239.251-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto majorado (art. 155, §1º, do Código Penal), à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa. A defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de furto majorado ou se há dúvida razoável a justificar a absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra de forma segura a materialidade e autoria do delito, com base nos depoimentos da vítima, de testemunha ocular e dos policiais que atenderam a ocorrência, aliados às provas colhidas durante a investigação.

O depoimento da testemunha ocular é claro ao relatar que observou o réu subtraindo objeto do caminhão da vítima, o que corrobora a narrativa do proprietário do veículo e dos policiais que realizaram a prisão em flagrante.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais quando harmônicos com as demais provas do processo, nos termos do Enunciado Criminal nº 8.

A defesa não apresentou elementos concretos que infirmassem a robustez das provas produzidas, limitando-se a alegar a inexistência de provas suficientes para a condenação.

Assim, a manutenção da condenação se impõe, pois a prova dos autos não deixa margem a dúvidas sobre a autoria e materialidade do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de furto majorado pode ser mantida quando há conjunto probatório robusto e harmônico, composto por depoimentos da vítima, testemunhas e agentes públicos, corroborados por outros elementos de prova.

Os depoimentos de policiais são meios de prova idôneos para fundamentar a condenação, desde que estejam em consonância com os demais elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §1º; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Criminal nº 8; TJMT, Apelação Criminal nº 1018725-94.2020.8.11.0015, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 07/08/2024; TJMT, Apelação Criminal nº 0001957-55.2017.8.11.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 13/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Jeferson Lúcio
Schmittz
,
como incurso
nas sanções do artigo 155, §1º do Código Penal e artigo 28 da Lei 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) de reclusão em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões, a Defensoria Pública pugna pela absolvição do apelante do crime de furto com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo penal, sob o argumento de que não há provas suficientes para condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.225399723).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id.234103177) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
defesa

busca absolvição do apelante do crime de furto majorado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo penal, sob o argumento de que o conjunto probatório se revela insuficiente para condenação.

Todavia, o recurso não merece provimento.

Isso porque,
as provas
produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva
, como passo a expor.

Narra à peça acusatória:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 25 de setembro de 2022, por volta de 01h05min, na Rua dos Cajueiros, nº 2876, bairro Jardim Imperial, nesta cidade de Sinop, JEFERSON LUCIO SCHMITTZ, imbuído de animus
furandi
, durante o repouso noturno, subtraiu, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) bateria de marca moura, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil) reais conforme auto de avaliação de ID nº 96890795, pertencente à vítima Valdir Martins Siqueira.
(pág.107)

Em sede policial,
a testemunha ocular
Andreia Alves Santana

narrou que
estava chegando a sua casa por volta das 01h00min, avistou um suspeito rondando o caminhão de seu vizinho, que entrou em sua quitinete e ficou observando o suspeito, momento que sem que ele percebesse o avistou subtraindo algo da cabine do caminhão.

Nesse mesmo contexto, tanto em sede policial quanto na judicial, a vítima
Valdir Martins Siqueira
narrou que nos dia dos fatos

seu caminhão estava estacionado na frente de sua residência, que sua vizinha ligou dizendo que teriam dois indivíduos de bicicleta que estavam tentando furtar seu caminhão e um deles saiu em fuga e que foi chamada a polícia e que logo após foi até seu caminhão e percebeu que a tampa da caixa de bateria estava aberta e percebeu que havia ocorrido o furto de uma das baterias, que a outra também seria furtada, pois os cabos já haviam sido desconectados, que a polícia chegou ao local e foi passada a descrição dos indivíduos, que a polícia fez rondas e conseguiram prender um dos ladrões e que se encontrava com a bateria.

O policial
Tiago
A
lmeida de Oliveira,
em juízo declarou que no dia dos fatos, foram informados via COPOM, que uma pessoa havia visualizado um suspeito retirando a bateria de um caminhão. Narrou que se deslocaram para a região mencionada e lograram êxito em localizar o suspeito
com as mesmas características informadas
, que estava andando beirando a calçada, que quando viu a viatura se aproximando deixou algo ao solo e continuou caminhando. Disse que fizeram a revista pessoal e encontram na mochila ferramentas como “chave de boca”, alicate e uma porção de pasta base de cocaína e fizeram o percurso onde tinham visualizado o suspeito e encontraram uma bateria de caminhão.

Tal
fato comunica com a narrativa da vítima e das testemunhas, ao narrarem os fatos informando de maneira uníssona quanto ao delito praticado.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Desse modo, a
materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (pág.8), Boletim de Ocorrência (pág. 10-13), Auto de Apreensão (pág.18), Auto de Avaliação Indireta (pág.93), Termo de Entrega (pág.43) e os depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Na hipótese, restou demonstrado que as características físicas do réu apontadas pela testemunha ocular dos fatos estão de acordo com o depoimento prestado tanto
em
fase policial
.

Embora a Defensoria Pública alegue que não há provas suficientes para evidenciar a autoria delitiva,
o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, cometeu o delito de furto,
subtraindo a

bateria do caminhão da vítima
.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL.FURTOQUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDAABSOLVIÇÃODO APELANTE. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. É incabível o acatamento do pleito visando àabsolviçãodo apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima e da testemunha, que firmemente apontaram-no como o autor dofurtodescrito na peça acusatória.

2. Recurso desprovido.

(N.U 1018725-94.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/
2024)
(
destaquei)
.

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 250, § 1º, II, “A”, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDAABSOLVIÇÃOPORINSUFICIÊNCIADE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIOROBUSTO E COESO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA ACUSADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Demonstradas a materialidade e autoria delitiva pelo robusto e harmônico conjunto fático-probatório, incluindo a confissão extrajudicial da acusada, não há o que falar em absolvição por insuficiência probatória
.

(N.U 0001957-55.2017.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/
2024)
(
destaquei)
.

Assim, diante do conjunto probatório formado pelos elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório
.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025